Tribunal: TJPA
Processo: 0011127-23.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0011127-23.2018.8.14.0006

RECORRENTE: FABIANO CARDOSO DOS SANTOS, ANDERSON GABRIEL DIAS LOPES, DEYVISON MONTEIRO DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART.
121, § 2º, VII C/C ARTIGO 14, II D
O CÓDIGO PENAL.

IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE
. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS, NÃO HAVENDO DÚVIDA ACERCA DA PROCEDÊNCIA DO
DECISUM
IMPUGNADO.

Pronúncia que se consubstancia em mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo necessário, quanto à autoria, a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que os réus sejam os autores do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos indícios suficientes a apontar os recorrentes como autores do crime de homicídio tentado, não se configurando a sentença de pronúncia um édito condenatório.

Caso que deve ser apreciado pelo conselho de sentença, a quem caberá apreciar as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser as provas suficientes para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não cabendo se

falar em impronúncia.

Aplicação ao caso do princípio
in dubio pro societate
.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dias do mês de do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exma. Desª.

Belém/PA, 17 de setembro de 2021
.

DESª
.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto, por membro da Defensoria Pública, em favor de
FABIANO CARDOSO DOS SANTOS, DEYVISON MONTEIRO DE SOUSA E ANDERSON GABRIEL DIAS LOPES
,
contra decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, VII c/c art. 14, II e art. 29 do Código Penal Brasileiro.

De acordo com a denúncia, ID 5239959, em 04 de setembro de 2018, pela manhã, na via pública, mais precisamente na área de mata próxima à 13ª Travessa Santana do Aurá, bairro Águas Lindas, em Ananindeua, os ora recorrentes, fazendo uso de arma de fogo, atentaram contra a vida das vítimas Mário Luis Cardoso Oliveira, Renan Nascimento Barbosa, Alan Cleyton Negrão Tobias e Ajackson Barbosa Tavares, todos policiais militares que participavam de uma operação deflagrada para dar cumprimento a mandados de prisão preventiva no bairro Águas Brancas quando os recorrentes tentaram se evadir do local, sendo observado pelas vítimas observaram que todos portavam arma de fogo, lhes sendo determinado que parassem e colocassem as mãos na cabeça, oportunidade em que passaram a efetuar disparos contra a guarnição policial, só parando a investida depois que os policiais revidaram e os atingiram, sendo estes em seguida conduzidos a atendimento ambulatorial.

Com base no que acima descrito, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo o processamento do feito com posterior condenação dos ora recorrentes pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2º, VII c/c art. 14, II e art. 29, do Código Penal Brasileiro.

Em ID 5239959, recebida a denúncia;

Em ID 5239960/961, resposta à acusação dos recorrentes, bem como pedido de revogação da prisão preventiva, que foi denegado, ID 5239963;

Em ID 5239964/965, Termo de Audiência, havendo declaração do recorrente Deyvison de que se recusou a comparecer à audiência, presentes os demais denunciados;

Em ID 5239968, Memoriais;

Em ID 5239969, alegações finais;

Em ID 5239970, proferida decisão de pronúncia;

Em Recurso em Sentido Estrito, ID 5239971, requereu a defesa, em favor de todos os recorrentes, anulação da decisão de pronúncia para que sejam absolvidos sumariamente afirmando ausência de provas quanto às suas respectivas participações no crime pelo qual foram pronunciados, bem como para a submissão de alguém a julgamento perante o Tribunal do Júri se faz necessária alta probabilidade de autoria do crime, o que não ocorre no caso em apreço.

Em contrarrazões aos Recurso em Sentido Estrito, ID 5239972, o Ministério Público refutou as alegações defensivas, afirmando haver prova suficiente à decisão de pronúncia, pugnando pelo e improvimento do recurso a fim de que a decisão atacada seja mantida por seus próprios fundamentos.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta, através de parecer – ID 5595222, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como dito alhures, de
Recursos em Sentido Estrito

interposto em favor de
FABIANO CARDOSO DOS SANTOS, DEYVISON MONTEIRO DE SOUSA E ANDERSON GABRIEL DIAS LOPES
,
contra decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, VII c/c art. 14, II e art. 29 do Código Penal Brasileiro.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

Almeja o recurso a desconstituição da decisão de pronúncia e consequente absolvição sumária dos recorrentes sob a alegação de ausência de provas para que lhes seja atribuída responsabilidade pelos fatos narrados na inicial, não podendo os mesmos serem pronunciados, pois, alegam, os depoimentos testemunhais não se mostraram aptos à pronúncia uma vez que controversos e incapazes de esclarecer como teriam os recorrentes participado dos atos criminosos.

Não lhes advém razão.

Em que pesem as alegações da defesa, denoto, dos depoimentos prestados em Juízo, a presença de indícios suficientes a indicar a ocorrência dos fatos descritos na denúncia, que relatou que no dia
04 de setembro de 2018, pela manhã, na via pública, mais precisamente na área de mata próxima à 13ª Travessa Santana do Aurá, bairro Águas Lindas, em Ananindeua, os ora recorrentes, fazendo uso de armas de fogo, atentaram contra a vida das vítimas Mário Luis Cardoso Oliveira, Renan Nascimento Barbosa, Alan Cleyton Negrão Tobias e Ajackson Barbosa Tavares, todos policiais militares, quando estes participavam de uma operação para cumprimento a mandados de prisão preventiva naquele bairro e logo após terem recebido ordem de parada, oportunidade em que passaram a atirar contra os policiais
, tendo estes prestado depoimentos uníssonos acerca da dinâmica dos fatos.

Impende ressaltar que, ao contrário do alegado pela defesa,

houve reconhecimento dos recorrentes como os autores dos disparos contra as vítimas, tendo o Policial Militar Mário Luis Cardoso Oliveira revidado a injusta agressão e disparado um tiro contra cada um dos ora recorrentes, sendo estes detidos e socorridos, havendo indícios suficientes acerca de suas participações na conduta delitiva.

Imperioso ressaltar ainda que há flagrante contradição entre os relatos do recorrente Anderson Gabriel Gomes, pois na fase inquisitiva alegou que dormia quando a polícia adentrou na invasão Cidade de Deus e que empreendeu fuga em direção à mata, ocasião em que foi ferido com um tiro, já em sede judicial, disse estar fazendo uso de drogas quando os policiais chegaram, momento em que tentou fugir e foi atingido.

Os recorrentes, ouvidos perante o Juízo, negaram a prática do crime, mas, ressalto, da mídia acostada aos autos é possível denotar pequenas contradições nos depoimentos prestados por estes.

A defesa, ao refutar a acusação que pesa sobre os recorrentes não apresentou nenhum fato capaz de isentá-los de culpa, ou mesmo de descaracterizar as alegações ministeriais. Assim, dúvidas persistem acerca da participação ou não dos mesmos no crime que atentou contra a vida das diversas vítimas, policiais militares, não havendo que se falar em falta de materialidade bem como em indícios de autoria e, como cediço,
neste momento processual vigora o princípio
in dubio pro societate.

Assim, diante dos fatos narrados na inicial e de tudo que foi colhido durante a instrução processual, não resta dúvida de que subsiste provas suficientes a levarem os recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri pois, pelo menos nesta fase processual, a absolvição só pode ocorrer quando existe prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta dos pronunciados, e a decisão acerca das circunstancias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas e tal análise é da competência do Júri, estando o Juízo singular impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Vejamos a ementa a seguir colacionada:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRONÚNCIA CABIMENTO.
Presentes nos autos elementos suficientes à comprovação da materialidade e indícios mínimos da autoria do denunciado na prática de homicídio qualificado tentado, cabível a pronúncia, para que o soberano Tribunal Popular do Júri julgue a matéria de fundo, da sua competência constitucional
. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RSE: 00473718220098260506 SP 0047371-82.2009.8.26.0506, Relator: Willian Campos. Data de Julgamento: 10/12/2013, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/12/2013)
(
GRIFEI
).

Ressalto que, como deve ser de conhecimento geral, a decisão que pronuncia os acusados para que possam ser submetidos a julgamento perante o júri popular consiste em mero juízo de admissibilidade, fundamentado em indícios de autoria ou de participação, e na materialidade do fato, conforme estabelece o artigo 413 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

§ 2
o
Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão ou manutenção da liberdade provisória.

§ 3
o
O juiz decidirá, motivadamente, no caso de manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e, tratando-se de acusado solto, sobre a necessidade da decretação da prisão ou imposição de quaisquer das medidas previstas no Título IX do Livro I deste Código. (
GRIFEI
).

Ac
erca da pronúncia assim preleciona o doutrinador
Fernando Capez (Curso de Processo Penal, 19ª edição, Ed. Saraiva, pg. 654),
sobre o tema em tela:

“
A pronúncia é a decisão processual de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a imputação, encaminhando-se para julgamento perante o Tribunal do Júri. O juiz presidente não tem competência constitucional para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, logo não pode absolver nem condenar o réu, sob pena de afrontar o princípio da soberania dos veredictos. Na pronúncia, há um mero juízo de prelibação, pelo qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem penetrar no exame do mérito. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência.
No caso de o juiz se convencer da existência do crime e de indícios suficientes da autoria, deve proferir sentença de pronúncia, fundamentando os motivos de seu convencimento. Não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
”. (
Grifei).

Compulsando os autos, verifico que o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nas provas constantes dos autos, cujos indícios de autoria indicam terem sido os recorrentes partícipes na ação que atentou contra a vida das vítimas e, n
esse passo, estabeleceu na decisão de pronúncia que, restando provada a materialidade do fato e existindo indícios de serem os recorrentes autores/partícipes do delito, na forma do art. 121, §
2º, VII, c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro
, torna-se imperativo que sejam julgados por seus pares, devendo então os pronunciados serem levados ao Tribunal do Júri por ser este o juiz natural para julgamento dos processos de crime doloso contra a vida.

Assim, as alegações de que inexistem provas da participação dos recorrentes no crime e de que o depoimento testemunhal constante dos autos não se presta como prova não prosperam, pois tais alegações vão de encontro ao acervo probatório dos autos.

Ressalto, uma vez mais, que neste momento processual prevalece o princípio
in dubio pro societate
e, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, nunca pelo Juízo de pronúncia, que deverá deixar de pronunciar os réus somente se presente prova indubitável de que os denunciados não agiram com
animus necandi
, o que não restou comprovado no presente caso, onde as provas dos autos os apontam como partícipes ativos da empreitada delituosa, como já relatado.

Assim,
não verifico a presença de pressuposto a ensejar a impronúncia dos recorrentes e afastar a acusação que lhes pesa, uma vez que há dúvidas acerca de suas inocências, pois a alegação de ausência de provas sustentada pelas respectivas defesas vai de encontro ao arcabouço probatório colacionado aos autos.

Portanto, tendo em vista que há nos autos provas suficientes da materialidade e indícios suficientes de autoria e que tais não podem ser, pelo menos nesta fase processual, desconsiderados, uma vez que inexiste prova incontroversa nesse sentido, pois neste momento processual não há como se afirmar com exatidão a conduta dos pronunciados, e a decisão acerca das circunstancias sob as quais ocorreram os fatos demanda exame acurado das provas, e que tal análise é da competência do Júri, o Juízo singular está impedido de se manifestar sobre absolvição sumária.

Imperioso nesse momento consignar que a matéria versada no presente recurso resta pacificada nesta Egrégia Turma de Direito Penal, conforme excertos de decisões proferidas, senão vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE PLANO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (
Número do acórdão:
159.584
Número do processo CNJ:
0010521-56.2009.8.14.0051
Número do documento:
2016.01932347-30
Tipo de Processo:
Recurso em Sentido Estrito
Órgão Julgador:
1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
Relator:
MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Data de Julgamento:
17/05/2016
Data de Publicação:

18/05/2016) (
GRIFEI
).

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, II, III E IV, C/C ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA IMPROCEDENTE. MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO DE PISO, COMO DEMONSTRADO NA DECISÃO DE PRONÚNCIA, BASEADA NA PROVA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ALÉM DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. 1.
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, que restou demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito ás fls. 38 do apenso; quanto à autoria, não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal, havendo nos autos, pelos relatos das vítimas, que se harmonizam com os depoimentos das testemunhas, indícios suficientes a apontar o recorrente como autor da tentativa de homicídio contra as vítimas. 2. No caso não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, realizando a análise mais aprofundada sobre ser a prova
suficiente para caracterizar, de forma cabal, a autoria delitiva e decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, uma vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do in dubio pro societate. Recurso conhecido e improvido. (
Número do acórdão:
168.007
Número do processo CNJ:
0002200-12.2012.8.14.0028
Número do documento:
2016.04704314-36
Tipo de Processo:
Recurso em Sentido Estrito
Órgão Julgador:
1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
Relator:
VERA ARAUJO DE SOUZA
Data de Julgamento:
22/11/2016
Data de Publicação:
24/11/2016)
(
GRIFEI
).

Assim, com escopo no princípio
in dubio pro societate
, devem os réus serem levados a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do juiz natural, sendo
a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova incontroversa da existência do crime, sendo suficiente que o juiz se convença de sua materialidade, não sendo também necessária a certeza de autoria exigida para a condenação, bastando que existam indícios suficientes de autoria ou participação no fato.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial tanto do
Superior Tribunal de Justiça
quanto dessa
Egrégia Corte,
senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO
. (...).
DECISÃO DE PRONÚNCIA
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA.
PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SÚMULA 83 DO STJ. 1 – (...) -
A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação
, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a
ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate. Precedentes
. 4 - Agravo regimental não provido
. (STJ - AgRg no Ag: 1153477 PI 2009/0110336-5, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/05/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2014) (
GRIFEI
).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. (...). INDÍCIOS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGITIMIDADE DA PRONÚNCIA. (...).
I – Doutrina e Jurisprudência são uníssonas em afirmar que a decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada em suspeita, e não em certeza, sendo suficiente o convencimento do juiz acerca da existência do crime e dos indícios de que o réu seja o autor do mesmo. (...). Dessa forma, subsistindo alguma dúvida quanto à excludente, deve o juiz pronunciar o réu, porquanto in dubio pro societate, remetendo o feito para julgamento pelo Tribunal do Júri.

II – (...).
(TJ/PA, Acórdão Nº 100.648, Rela. Desa. Brígida Gonçalves dos Santos, Publicação: 22/09/2011).

Desta feita, reconhecendo que a pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, restringindo-se o magistrado de 1º grau à verificação da presença do
fumus comissi delicti
, a matéria deve ser submetida, em sua amplitude, a apreciação do juízo constitucionalmente estabelecido, qual seja, o Tribunal do Júri, oportunidade em que, de forma soberana, decidirá o Conselho de Sentença após o confronto exaustivo das versões sobre os fatos em apuração.

Ex positis,
conheço do recurso interposto e lhe nego provimento, mantendo a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, 17 de setembro de 2021.

DESª ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2021